Tribunal: STF
Processo: HC 189738
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.